Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA URBANO DE DRENAGEM EM CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVA PERICIAL ÚTIL PARA O DESLINDE DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. Remessa Necessária e apelações interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória com pedido de obrigação de fazer que condenou as rés, solidariamente, a confeccionem projeto urbano de drenagem de águas pluviais, para que não haja novas inundações em face do Condomínio requerente, e executar tais obras no prazo de 24 meses, restando o Distrito Federal condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 167.371,66. 1.1. Apelo da NOVACAP suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. 1.2. Apelo do Distrito Federal pedindo a anulação da sentença por cerceamento de defesa, preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a reforma da sentença para indeferimento dos pedidos iniciais, ante a inexistência de omissão estatal ou subsidiariamente, caso se mantenha a condenação, que seja ampliado o prazo para a execução da condenação para 5 anos.

2. Preliminar de ilegitimidade – rejeição. 2.1. Nos termos do art. 51 da Lei no 4.285/08, a prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é realizada pela NOVACAP, conjuntamente com órgãos administrativos vinculados ao Distrito Federal, sendo impositivo o reconhecimento da legitimidade passiva de ambas as apelantes em ação de indenização por danos materiais oriundos de ausência de ações preventivas em área pública.

3. Preliminar de cerceamento de defesa – acolhimento. 3.1. O Juiz é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem defere ou determina de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entende desnecessárias ao julgamento da ação. 3.2. Não obstante, também é verdade que o magistrado tem o dever de permitir aos litigantes a realização das provas requeridas, quando relevantes e pertinentes com a natureza da controvérsia posta em juízo, sob pena de cerceamento de defesa.

4. De acordo com a documentação acostada aos autos, revela-se necessária a realização de prova pericial, pois a documentação produzida pelas partes não são conclusivas no que tange à área afetada, bem como quanto ao real motivo dos danos causados ao condomínio e consequentemente, sobre a existência do direito à indenização face às despesas relatadas, o que torna imprescindível a realização de perícia judicial.

5. Diante da necessária reabertura da fase de dilação probatória, depreende-se que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, motivo pelo qual se revela inaplicável a possibilidade do § 3o do art. 1.013 do CPC.

6. Revelando-se útil e necessário, ao deslinde da causa, deve ser oportunizada ao apelante a produção da prova requerida. 6.1. O recorrente deverá arcar com todas as despesas da perícia.

7. Apelação provida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para realização de prova pericial.